Tribunal: TJSP
Processo: 1003555-30.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos ocorridos em decorrência de descarga elétrica. Queima de equipamentos dos segurados da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Preliminar de cerceamento defesa. Prejudicada. Prescrição trienal: não ocorrência. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados, consumidores, perante a

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos ocorridos em decorrência de descarga elétrica. Queima de equipamentos dos segurados da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Preliminar de cerceamento defesa. Prejudicada. Prescrição trienal: não ocorrência. Seguradora que se sub-roga nos direitos de seus segurados, consumidores, perante a concessionária de energia elétrica. Aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC. Prescrição afastada. Alegada falta de comprovação dos danos e do nexo de causalidade. Prova documental insuficiente para demonstrar as alegações iniciais. Falta de vistoria judicial ou administrativa nos aparelhos para o fim de comprovar o nexo causal entre os danos e o defeito na prestação de serviços. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003555-30.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram a preliminar
e dseram provimento ao recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-30.2018.8.26.0114 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS – 2a VARA – Foro Regional de Vila Mimosa
JUIZ: DR. EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADA : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
VOTO No 28.062
Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Danos ocorridos em decorrência de
descarga elétrica. Queima de equipamentos dos segurados da
autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Preliminar de cerceamento defesa. Prejudicada.
Prescrição trienal: não ocorrência. Seguradora que se sub-roga
nos direitos de seus segurados, consumidores, perante a
concessionária de energia elétrica. Aplicação do prazo
prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.
Prescrição afastada. Alegada falta de comprovação dos danos e
do nexo de causalidade. Prova documental insuficiente para
demonstrar as alegações iniciais. Falta de vistoria judicial ou
administrativa nos aparelhos para o fim de comprovar o nexo
causal entre os danos e o defeito na prestação de serviços.
Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade. Ação julgada improcedente. Sentença reformada.
Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 316/333), interposto por Elektro
Redes S/A contra a r. sentença de fls. 284/290, que julgou procedente ação regressiva
de ressarcimento de danos que lhe move Zurich Santander Brasil Seguros S/A,
condenada a ré a pagar à autora os valores que a demandante pagou aos segurados,
corrigidos desde cada desembolso, pela tabela do E. TJ/SP, acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Em suas razões recursais, preliminarmente, alega cerceamento de
defesa, diante do julgamento antecipado da lide, porquanto não oportunizada a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-30.2018.8.26.0114 -Voto no
3
de provas. Quanto ao mais, sustenta que o laudo juntado nos autos pela autora foi
produzido unilateralmente e é insuficiente para provar os fatos narrados na inicial. Afirma
que não houve comprovação dos eventos narrados na inicial, nem mesmo do nexo de
causalidade. Reitera que é indispensável o procedimento previsto pela Resolução no
414/2010 da Aneel. Aduz que nas datas dos eventos não houve registro de anomalias na
rede elétrica da região. Diz que não há relação de consumo entre as partes e que a
pretensão autoral fora fulminada pela prescrição. Pede a improcedência da ação.
Contrarrazões a fls. 359/405.
É o relatório do necessário.
Inicialmente, afasto a alegação de prescrição da pretensão autoral.
De acordo com o art. 786, caput, do Código Civil, a seguradora subroga-
se nos mesmos direitos e ações conferidos ao segurado. Dessa forma, verificada a
relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, devem ser
observadas as disposições contidas no CDC, ampliando-se à seguradora as
prerrogativas atribuídas aos contratantes do seguro, de modo que a presente demanda
não está sujeita ao prazo decadencial e sim ao prescricional.
Importante ressaltar que o prazo previsto no artigo 26 da Lei 8.078/90 é
para o consumidor reclamar do serviço ao fornecedor e não para ele exercer o direito de
pleitear indenização. Em se tratando de ressarcimento de danos, o prazo prescricional
aplicável é aquele previsto pelo artigo 27 do CDC, ou seja, de 5 ANOS.
Nesse sentido, vale anotar precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA
CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO.
PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 1.- Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em
decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária,
buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam
ao segurado. ...” (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.121.435/SP, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-30.2018.8.26.0114 -Voto no
4
Ministro Sidnei Beneti).
Dessa forma, verifica-se dos documentos acostados à inicial que os
pagamentos realizados pela autora aos seus segurados datam de 18.07.2014 e
19.05.2015, de modo que o ajuizamento da ação em 1o.02.2018, ocorreu antes da
consumação do prazo prescricional previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor.
Assim, afasto a alegação de prescrição.
Quanto ao mais, o recurso da ré comporta provimento, prejudicada a
preliminar de cerceamento de defesa.
Busca a seguradora-autora o ressarcimento dos danos indicados na
inicial, em decorrência da oscilação de energia elétrica lá mencionada, que teria
provocado a perda de diversos equipamentos pertencentes a seus segurados.
No entanto, ao contrário do que alega a autora, os documentos
acostados aos autos, não comprovam o nexo causal entre o sinistro ocorrido e a alegada
oscilação na rede elétrica da ré.
Ressalto que os documentos juntados pela autora com a inicial
mencionam a possibilidade de que tais danos teriam ocorrido em razão de descarga
elétrica, mas não têm o condão de comprovar, com toda a certeza, de que essa teria
sido a causa da perda de todos os equipamentos mencionados na vestibular.
Por outro lado, a parte autora manifestou desinteresse na produção de
prova pericial, e na falta de vistoria nos aparelhos, judicial ou administrativa, aptas a
demonstrar a existência do nexo causal, incabível a utilização de documentos produzidos
unilateralmente pela autora.
Não há qualquer documento nos autos que especifique se referidos
danos ocorreram em decorrência de oscilação da rede elétrica, ou de falta de
manutenção da rede interna do próprio titular dos aparelhos, ou ainda, de falta de sua
manutenção.
Ausente a comprovação do nexo causal, forçoso reconhecer que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-30.2018.8.26.0114 -Voto no
5
comporta acolhimento a pretensão regressiva, já que a autora não se desincumbiu de
provar o fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do art. 373, I, do NCPC/15.
Nem se alegue o dever de indenizar da ré em razão de sua
responsabilidade ser objetiva, vez que, como mencionado, não restou demonstrado o
nexo de causalidade.
Assim, ainda que a responsabilidade civil da apelada seja objetiva, (art.
37, § 6o, da CF), por se tratar de concessionária de serviço público, e independer da
demonstração de culpa, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre
os danos e a conduta, omissiva/comissiva, da concessionária, o que não ocorreu.
Em casos análogos, já decidiu esta E. Corte:
“SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA Demanda ajuizada pela seguradora
sub-rogada nos direitos do segurado - Danos causados em virtude de falha na prestação
dos serviços pela concessionária ré - Oscilação na tensão da rede elétrica Decreto de
improcedência - A responsabilidade da concessionária na prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica é objetiva e, portanto, prescinde da prova de culpa,
cabendo à autora demonstrar o dano e o nexo causal - Ausência de prova, por parte da
requerida produzir, no sentido de que os danos foram causados por ação ou omissão do
consumidor
Prova pericial, aliás, em sentido contrário (qual seja, que os danos
causados não foram ocasionados por oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica)

Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0103328-59.2008.8.26.0100, Rel. Des. SALLES ROSSI, 20a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, j. 14/12/2016);
“ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais Ausência de comprovação da existência de nexo causal entre os danos
causados aos equipamentos e eventual ação ou omissão da concessionária. Recurso
não provido.” (Apelação no 1005412-61.2015.8.26.0100, Rel. Des. SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA, 33a Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2016);
E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003555-30.2018.8.26.0114 -Voto no
6
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária
afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso da Ré provido e desprovido o da Autora.”
(Apelação no 1008505-95.2016.8.26.0100, Rel. Des. PEDRO BACCARAT, 36a Câmara
de Direito Privado, j. 17/11/2016).
Dessa forma, de rigor o provimento do apelo, para julgar improcedente a
ação, condenada a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou provimento ao recurso de
apelação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator